Tribunal: TJSP
Processo: 2250666-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento em razão dos imóveis de propriedade da Recorrente. Decisão reformada. Dois imóveis herdados em conjunto aos irmãos e a viúva. Um imóvel adquirido através de legitimação fundiária. Informações que não indicam capacidade econômica apta a desconstituir a presunção de hipossuficiência da recorrente quando analisadas em conjunto do reduzido valor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento em razão dos imóveis de propriedade da Recorrente. Decisão reformada. Dois imóveis herdados em conjunto aos irmãos e a viúva. Um imóvel adquirido através de legitimação fundiária. Informações que não indicam capacidade econômica apta a desconstituir a presunção de hipossuficiência da recorrente quando analisadas em conjunto do reduzido valor do benefício previdenciário da Recorrente. Incapacidade de arcar com as custas comprovado. Recurso provido.